Tribunal: TJDFT
Processo: 0734903-21.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734903-21.2018.8.07.0001 RECORRENTE: DAYSE MARIA MELO DE OLIVEIRA RECORRIDO: EMPLAVI REALIZAÇÕES IMOBILÁRIAS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. PREÇO AJUSTADO EM PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRAZO DECENAL PARA O EXERCÍCIO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA. ART. 205 DO CC. TERMO A QUO. VENCIMENTO DA ULTIMA PRESTAÇÃO DE FINANCIAMENTO DIREITO CONCEDIDO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. CITAÇÃO. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO (ART. 202, I, CC/2002 C/C ART. 219, CPC/73 E ART. 240, CPC/2015). AÇÃO DE COBRANÇA PROTOCOLADA ANTES DO DECÊNDIO LEGAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. - Tratando-se de cobrança de preço de imóvel ajustado em promessa de compra e venda, onde a promitente compradora tornou-se inadimplente, o prazo prescricional é decenal (art. 205, CC). O termo inicial é o vencimento da última parcela do financiamento concedido diretamente pela própria incorporadora. Jurisprudência. - A citação é causa interruptiva da prescrição (art. 202, I, CC/2002 c/c art. 219, CPC/73 ou 240/CPC2015). E de acordo com o art. 199, inciso I, do Código Civil, pendendo condição suspensiva não corre a prescrição. Tendo a suplicada ajuizado ação declaratória cumulada com consignação em pagamento, onde buscava a revisão de cláusulas contratuais, somente com julgamento definitivo surgiu ao credor a possibilidade de cobrança dos valores ali discutidos. Por conseguinte, somente com o trânsito em julgado da sentença nesse processo teve reinicio do prazo prescricional. - Tendo em vista o recomeço do prazo e distribuída esta ação no lapso decenal, não há falar em prescrição da pretensão. - Sentença cassada e determinada a devolução do feito ao Juízo de origem para regular processamento. - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. A recorrente alega violação ao artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, sustentando que o prazo da prescrição para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular é de cinco anos, afastando a contagem decenal reconhecida no acórdão impugnado. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no AREsp 1189053/PA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1/10/2021). Vale citar: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO. DECENAL. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DO ELEMENTO OBJETIVO QUE SUSTENTA O PEDIDO DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Observa-se que não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão do recorrente. 2. Aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC nas pretensões decorrentes de inadimplemento contratual. 3. Com efeito, já decidiu esta Corte que "Se o pedido de resolução se funda no inadimplemento de determinada parcela, a prescrição da pretensão de exigir o respectivo pagamento prejudica, em consequência, o direito de exigir a extinção do contrato com base na mesma causa, ante a ausência do elemento objetivo que dá suporte fático ao pleito. (REsp 1728372/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019). 4. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 1589393/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 5/8/2021) (grifou-se). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 1978016/DF, da Relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 9/3/2022). Ademais, a turma julgadora concluiu que a hipótese dos autos se amolda à cobrança de preço de imóvel ajustado em promessa de compra e venda, na qual a promitente compradora tornou-se inadimplente (ID 31056280), sendo que, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005